Tribunal: STF
Processo: HC 264124
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ana Bonfim Velazquez Silva em favor de Gilmar Aparecido Chagas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 747.770/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. PENA BASE. PLURABILIDADE DE TÍTULOS CONDENATÓRIOS TRANSITADOS EM JULGADO. POSSBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CRIME PERPETRADO ENQUANTO O RÉU PERMANECIA EVADIDO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE DESCONTAVA PENA EM MEIO SEMIABERTO. MODUS OPERANDI DO CRIME, GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. CULPABILIDADE EXARCEBADA. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 7)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, I e II, do Código Penal à reprimenda de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega “não ser plausível e muito menos aceitável sopesar Circunstancias Agravantes, inteligência do Art. 68do CP, ‘Dupla Qualificação’ na 1º ETAPA do período trifásico, para exasperação da pena base em - (três quarto)”. (p. 10)



    Aduz que “as Qualificadoras são sopesadas na 3º ETAPA do período trifásico, exige se fundamentação, o simples citar dos números de Qualificadoras não se sustentam para tamanha majoração, 1/3 (um terço) como ‘Circunstancias Agravantes’”. (p. 13)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja redimensionada. 



    O ato coator transitou em julgado em 20.4.2023.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 227.438, no qual neguei monocraticamente a ordem.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória:



    ‘Ostentam os acusados de maus antecedentes, com múltipla reincidência por crimes dolosos (fls.236/244, 246/247, 254, 256/258 e 265/270). As personalidades de ambos os acusados são voltadas para a senda do crime. Tanto assim é que, cumprindo penas na Penitenciária de Manha, assim que obtiveram o beneficio do regime semiaberto evadiram-se e continuaram com a prática de crimes. São os réus de alta periculosidade, conclusão à qual se chega tanto pela violência com que praticaram o crime e como pela forma que enfrentaram a Policia no momento da fuga. A pena é fixada, para cada um dos condenados, em sete anos de reclusão e dezessete dias multa, acima do mínimo legal pela personalidade dos agentes, culpabilidade, dupla qualificação e consequências do crime, não só materiais como psicológicas na pessoa da vítima (art.59, CP); acrescenta-se dois anos e quatro meses de reclusão e cinco dias multa, pela qualificação do crime (§ 2°, I e II, art. 157, CP); chega-se ao total de nove anos e quatro meses de reclusão e vinte e dois dias -multa; o valor dia-multa, à falta de melhores informações sobre a situação econômica dos infratores, fica no mínimo legal (art.60, CP)’.



    (...)



    Conforme se depreende das decisões acima reproduzidas, a pena base do ora agravante foi exasperada em razão dos antecedentes, da personalidade, da culpabilidade e das circunstâncias do crime.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de mais de uma condenação transitada em julgado, que não restaram sopesadas na segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade. Mais: mesmo que em um dos processos o réu tenha sido absolvido, como se alega, remanesceriam outras quatro condenações a serem sopesadas, o que permite, sem dúvida alguma, a valoração negativa dos seus antecedentes.



    (...)



    Por sua vez, a personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. No caso, o fato do réu ter fugido da penitenciária onde descontava pena em regime prisional semiaberto e ter continuado a perpetrar delitos permite concluir pela sua periculosidade e pela sua inclinação à prática delitiva.



    Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, considerando a violência empregada e a forma em que enfrentou a polícia no momento de sua fuga, tendo ele, inclusive, atirado em um dos policiais.



    (...)



    No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. In concreto, como o reconhecido no acórdão, os agentes atuaram com dolo exacerbado, já que se utilizaram de ardil para atrair a vítima até o local da abordagem simulando solicitação de corrida de moto-táxi) para, depois de despojá-la de seus pertences. Tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade.



    (...)



    Importante ressaltar, por fim, que a Corte de origem mencionou se tratar da terceira revisão criminal ajuizada pela parte, não sendo admissível o manejo de sucessivos pleitos revisionais em razão do seu inconformismo com o cálculo dosimétrico da pena”. (eDOC 7)



    Percebe-se, portanto, que todas as condenações anteriores do paciente foram sopesadas como maus antecedentes, nenhuma como reincidência, de modo que não há se falar em bis in idem.



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 232.473 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS”. (HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023)



    Por fim, destaco que não há qualquer déficit de fundamentação na decisão que aplica a causa de aumento de pena em sua fração mínima de 1/3.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente